Tribunal: TJDFT
Processo: 0717955-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717955-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE SOUSA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOYCE SOUSA DA SILVA contra decisão (ID 234068749) da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu a tutela de urgência, pela qual a autora pretendia a suspensão dos descontos de empréstimos em conta corrente. Em suas razões (ID 71545214), alega que: 1) está superendividada e os rendimentos que recebe são insuficientes para cobrir as despesas para sua sobrevivência; 2) o ajuste quanto à forma de pagamento do mútuo bancário não decorre de imposição legal mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes; 3) o débito em conta é passível de revogação a qualquer tempo; 4) a cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito em conta corrente é inválida; 5) a possibilidade de cancelar a autorização de débitos automáticos tem fundamento nos princípios da autonomia privada, no direito fundamental à dignidade humana e ao mínimo existencial, pois evita a retenção de valores que comprometem a subsistência do devedor; 5) a medida independe de quitação prévia da dívida ou de renegociação; 6) os rendimentos da devedora estão totalmente comprometidos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos na conta corrente da agravante. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 234068749, processo originário) É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes. A Crefisa, por exercer atividade de natureza financeira no mercado de consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput e § 2o, do CDC. De outro lado, as pessoas naturais que adquirem os produtos e serviços como destinatárias finais são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. O art. 6o, III, do CDC, prevê que é direito básico do consumidor receber informação – clara e adequada –, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. O dever de informar orienta diversos dispositivos do CDC, a exemplo dos artigos 39, 42, 46 e 48. O art. 51, IV, determina que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. Por outro lado, observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha, de forma consciente. Em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Na atualidade, a opção pelo débito em conta corrente é amplamente utilizada como meio de facilitação ao usuário para pagamento de prestações. Logo, é lícita se decorre de acordo de vontade entre os contratantes e desde que não haja comportamento arbitrário por parte da instituição. A propósito, registre-se julgado do STJ: “(....) 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. (...) 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)”. Na hipótese, a agravante demonstrou a existência dos descontos realizados em razão do mútuo contraído em 234051647, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes (IDs 234050637 a 234050640 e 234051647). A possibilidade de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito. Portanto, a mutuante sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparada pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. A propósito e a título de ilustração, consignem-se julgados deste Tribunal de Justiça: "(...) Já no caso dos descontos em conta, a forma resulta do acordo entre as partes e segundo a jurisprudência mais atualizada, tal cláusula pode ser denunciada a qualquer tempo. 3. Conforme dispõe o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 4. Com efeito, com cancelamento da autorização dos débitos automáticos ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não há modificação na obrigação entabulada entre as partes. (...) 7. Apelação da autora parcialmente conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e não provida. (Acórdão 1849378, 0716755-26.2023.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 17/04/2024, DJe: 07/05/2024.)”. “(...) 3. De acordo com o disposto na Resolução 4.790/20 do Banco Central do Brasil, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 4. A exegese sistemática dos dispositivos insertos na Resolução BACEN no 4.790/20 enseja a certeza de que ao titular da conta e detentor da condição de mutuário é resguardado o direito subjetivo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput); somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que o correntista/mutuário não reconhece a autorização (parágrafo único do artigo 9o). (...) 6. Detendo a instituição financeira a posição de destinatária dos pagamentos ultimados via débitos automáticos, atuando, ademais, como instituição depositária, pois a conta na qual são realizados os débitos é mantida sob sua gestão, o cancelamento de autorização de débito automático manifestado formalmente pelo correntista/mutuário não está subordinado a nenhuma condição, sequer à subsistência de previsão contratual, devendo ser necessariamente assentida e acolhida pelo banco, pois encerra direito subjetivo assegurado ao cliente, não estando, nessa situação, submetido a nenhuma condição. 7. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - “débito automático” -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. (...) (Acórdão 1942415, 0735496-74.2023.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, j. 06/11/2024, DJe: 03/12/2024.)”. Em face do exposto, está presente a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano reside no prosseguimento dos descontos na conta corrente da agravante, que comprometem a totalidade de seu rendimento. DEFIRO a tutela antecipada recursal para suspender os descontos na conta corrente da autora. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator